Tribunal: TJDFT
Processo: 0750134-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750134-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS LEAL PRIMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS LEAL PRIMO contra decisão (ID 217040719) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência do juído e determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis da Comarca de Lauro Freitas/BA. Em suas razões (ID 66585813), alega que: 1) pretende o pagamento integral do seu saldo PASEP; 2) a competência trata-se de questão de territorialidade, portanto, refere-se à competência relativa; 3) a ação fundada em direito pessoal, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu; 4) não há escolha aleatória de foro; 5) a Súmula 22 do Superior Tribunal de Justiça veda a escolha aleatória de foro; 6) o réu tem sede em Brasília; 7) a Súmula 23 deste tribunal não admite o controle de ofício da competência territorial quando o consumidor figura no polo ativo da ação; 8) não tem condição de arcar com as despesas do processo. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) deferida a gratuidade judiciária; 2) reformada a decisão para reconhecer a competência e manter o prosseguimento do processo no Distrito Federal. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade judiciária É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do agravante. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do autor. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso haja a remessa dos autos à outra comarca, enquanto não for apreciado o pedido de gratuidade. DEFIRO o efeito suspensivo enquanto o perdurar a análise do pedido de gratuidade judiciária. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator